Tribunal: TJES
Processo: 0001605-55.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001605-55.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA LIMA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXERCIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART
IGO
1.030, II, DO CPC.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A teor da Súmula 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”.

2. Ocorre que, essa questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que tinha como objeto de discussão o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada.

3. Restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

4. Juízo de retratação positivo, para dar provimento ao recurso de apelação cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
juízo de retratação
determinado pela Vice-Presidência deste Sodalício, relativo ao acórdão de id. 4915690 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposta pelo
DEFENSORIA

ESTADUAL
DO
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
, mantendo incólume a sentença recorrida que deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o entendimento positivado na Súmula nº 421, do STJ.

Ao exercer o juízo de admissibilidade do referido recurso, o eminente Des. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça vislumbrou a aparente contrariedade entre o acórdão lavrado pela colenda Segunda Câmara Cível deste Sodalício e o Tema nº 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi fixada tese no sentido de ser “
devido o pagamento de honorários
sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele integra.
”.

À vista disso, determinou o retorno dos autos para este órgão fracionário avaliar a pertinência de exercer o
juízo de retratação
, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como cediço, a Súmula n° 421 do c. STJ dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ocorre que a questão relativa à condenação do estado federado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos estados federados, tanto no âmbito funcional quanto no aspecto administrativo e financeiro.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso, “
as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004094-18.2019.8.08.0069, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/08/2023)

Destaque-se, por fim, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005), “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Diante dessas razões e, realizada a distinção, fixo os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-os, ainda, o critério da equidade, previsto artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Mediante tais fundamentos, exerço o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC), a fim de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma solidária com o Município de Guarapari (R$500,00 – quinhentos reais cada ente), a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)